Tribunal: TJSP
Processo: 0006684-89.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da pena do crime hediondo para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000879469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006684-89.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante TIAGO
RIBEIRO BONFIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator designado Des.
Leme Garcia. Vencido o relator sorteador, o juiz substituto em segundo grau Osni
Pereira, que declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA, vencedor, OSNI PEREIRA,
vencido e NEWTON NEVES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0006684-89.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS
Agravante: TIAGO RIBEIRO BONFIM
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19416
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
defensivo.
Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais.
Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 3/5 da
pena do crime hediondo para obtenção de progressão de
regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de
cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP.
Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza
comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no
artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na
prática de crime hediondo. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por TIAGO RIBEIRO BONFIM contra a r. decisão prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Wagner Roby Gidaro, do DEECRIM 04a RAJ
Campinas, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de penas
do sentenciado, com a aplicação dos novos prazos de progressão de
regime do artigo 112, inciso V, da Lei n, 7.210/84, após as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (fls. 19/20).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
retificação do cálculo de penas para progressão de regime, para
aplicação do lapso de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei n. 7.210/84, sustentando que o sentenciado não é
reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (fls.
01/05).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o
seu não provimento (fls. 25/28).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 29), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Valter de Jesus
Fernandes, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 37/40).

É o relatório.
O recurso comporta provimento.

O agravante foi condenado à pena de 11 anos
e 08 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo
33, caput, e 33, §1o, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06. Iniciado o
cumprimento da reprimenda em 11.03.2019, o seu término está
previsto para 10.11.2030 (fls. 08/09).
Durante o cumprimento de pena, a Defesa do
sentenciado requereu ao d. juízo a quo a retificação de seu cálculo de
pena, para aplicação do prazo de progressão de regime previsto no
artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, após as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019. Sustentou a Defesa que o
sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado e, portanto, deveria ser beneficiado com a aplicação
retroativa das mudanças promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que
seria mais benéfica a ele, se comparada ao prazo de 3/5, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos1.
Entretanto, o d. juízo a quo indeferiu o pedido
defensivo, sob o argumento de que o sentenciado é reincidente e
que, em razão disso, incorre no prazo de 3/5 para progressão de
regime (ou 60%, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, após alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019).
In verbis:
“Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante
ao pedido de aplicação do percentual de 40% para
progressão de regime, anunciado no inciso V do artigo
112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário.
No
caso
dos
autos,
tratando-se
de sentenciado
reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo,
mantém-se o percentual de 60% trazido pela nova lei,
sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior
que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar
situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no
tocante aos percentuais para benefícios.” (fls. 19/20).
Inconformada,
a
Defesa
do
sentenciado
interpôs o presente agravo em execução, requerendo a aplicação
retroativa do prazo de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019.
Inicialmente, observo que a controvérsia
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinge-se à interpretação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, mormente quanto a natureza da reincidência mencionada pelo
artigo, se comum ou específica.
No
presente
caso,
o
sentenciado
foi
condenado anteriormente pela prática do crime previsto no artigo 33,
§4o, da Lei n. 11.343/06, delito de natureza comum (proc. n.
3009396-09.2013 pena extinta pelo cumprimento em 09.05.2018
fls. 17). Posteriormente, ele foi processado e condenado pela prática
dos crimes previstos no 33, caput, e 33, §1o, inciso I, ambos da Lei
n. 11.343/06 (atual execução fls. 13/14).
A par disso, sustenta a Defesa que, por não
ser reincidente na prática de crime hediondo, o sentenciado faz jus
ao prazo de progressão de regime de 40%, previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019.
Por outro lado, entendeu o d. juízo a quo que,
em atenção à interpretação teleológica da norma, a reincidência
exigida pelo referido artigo seria a comum, nos moldes do previsto no
artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos.
Assiste razão à Defesa.
Com efeito, dispõe o artigo 112, incisos V e
VI, da Lei de Execução Penal que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
Nesse sentido, respeitado o entendimento do
d. juízo a quo, pelo que se observa da própria dicção do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo de progressão de
regime de 60% é previsto apenas aos condenados “reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado”. No presente caso, o
sentenciado ostenta condenação anterior pela prática de crime de
tráfico privilegiado, de natureza comum, não se encaixando,
portanto, na previsão do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal.
A propósito, como ensina César Dario Mariano
da Silva, ao tratar do assunto “Defendemos que se trata de
reincidência específica porque as normas expressamente dizem «se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado», e «se o apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte», ou seja, se tiver sido novamente
condenado por essas espécies de delito. A norma anterior revogada
prevista na Lei 8.072/1990, art. 2o, § 2o, referia-se apenas à
reincidência para que a fração aplicável à progressão de regime fosse
de 3/5 da pena e, por isso, a reincidência era a genérica. As normas
atuais não se limitaram como a anterior a dizer apenas reincidente.
Assim, não há como interpretar de outro modo as regras a não ser no
sentido de que a reincidência é a específica em crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparado.”2
Ademais, respeitados os entendimentos em
sentido contrário, a execução penal é orientada pelo princípio da
reserva legal (artigo 5o, XXXIX, CF) e do in dubio pro reo, de modo
que não cabe, em prejuízo do réu, a realização de interpretações
teleológicas ou extensivas.
Assim, embora não seja primário, como
exigido pelo artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, o
sentenciado também não é reincidente na prática de crime hediondo,
requisito exigido pelo inciso VII do mesmo artigo, de modo que,
acolhida a interpretação mais favorável ao acusado, deve-se aplicar a
fração a ele mais benéfica, qual seja, 40%.
Com relação ao tema, assim já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA
PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
(INCLUÍDO
PELA
LEI
N.
13.964/2019).
PACOTE
ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
HEDIONDO.
NÃO
APLICAÇÃO.
APENADO
CONDENADO
POR
CRIME
HEDIONDO
E
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA.
OMISSÃO
LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO.
HABEAS
CORPUS CONCEDIDO.
1.
Firmou-se
nesta
Superior
Corte
de
Justiça
entendimento no sentido de que, nos termos da
legislação de regência, mostra-se irrelevante que a
reincidência seja específica em crime hediondo para a
aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime,
pois não deve haver distinção entre as condenações
anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo)
(AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO
2([SILVA, César Dario Mariano da. LEP «in» JuruaDocs n. 193.2535.5002.6300 -
art. 112])

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
DJe
20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2019, DJe 08/10/2019).
2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da
Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos
lapsos para a progressão de regime, deixou de
abranger a situação característica do paciente
(condenado por crime hediondo e reincidente não
específico).
3. Não há como aplicar de forma extensiva e
prejudicial ao paciente o percentual de 60%
previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que
trata sobre os casos de reincidência de crime
hediondo ou equiparado, merecendo, ante a
omissão legislativa, o uso da analogia in bonam
partem
para
aplicar
o
percentual
de
40%,
previsto no inciso V.
4. Habeas corpus concedido para determinar que o
Juízo da Execução retifique o cálculo da pena do
paciente, aplicando-se o percentual de 40% para
progressão de regime, salvo se cometida falta grave.
(HC 605.783/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
Na mesma linha, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação
de cálculo de liquidação de penas Execução relativa
ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Anterior
condenação por furto qualificado

Reincidência específica
Não configuração

Cumprimento de 60% da pena para a progressão
de regime
Impossibilidade
Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso

Interpretação
mais
benéfica

Aplicação
do
disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei
13964/19
"Novatio legis in mellius"
Inteligência
dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da
conta.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001770-22.2020.8.26.0521;
Relator: Vico
Mañas;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 19/05/2020, V.U.)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI
No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO
DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA
REDAÇÃO
DO
ARTIGO
112
DA
LEP
QUE
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Relatora: Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020, V.U.)
Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão
de regime, repelindo a alegação defensiva de que,
diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%. A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o,
par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma
das
situações
previstas
na
nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de
Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004322-17.2020.8.26.0502;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, considerando que o sentenciado
não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
inaplicável ao presente caso o prazo de progressão de regime
previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, devendo
ser fixado o prazo de progressão de regime de 40%, previsto no
artigo 112, inciso V, do mesmo diploma legal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do
sentenciado, para aplicação do lapso de progressão de regime de
40% ao crime equiparado a hediondo.
LEME GARCIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aux. Des. Camargo Aranha DIGITAL Voto no 15055
Agravo em Execução: 0006684-89.2020.8.26.0502
Agravante: TIAGO RIBEIRO BONFIM
Agravado: Ministério Público
DEECRIM UR4/Campinas ss
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Rogando vênia à esta Colenda Câmara, ouso
discordar de sua judiciosa decisão. Em meu entendimento, seria o caso de
negar provimento ao recurso.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado
pelos delitos do artigo 33, caput, e 33, § 1o, ambos da Lei de Drogas às penas
de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado (Proc.
1500998-40.2019.8.26.0320), sede em que foi considerado reincidente.
Também constata-se ter sido ele anteriormente condenado pelo crime de
tráfico privilegiado (fls. 16/17).
O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela Lei no 13.964/2019, dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pela Lei no 13.964, de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei
no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado
o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.
O mesmo dispositivo, em seu parágrafo 5o dispõe:
“§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
De início, forçoso anotar que o dispositivo acima
transcrito pacificou a questão quanto à não hediondez do crime do chamado
“tráfico privilegiado”, ou seja, quando aplicado o redutor previsto no §4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Assim, resta definido, no caso dos autos, que o ora
agravante é reincidente, porém não é reincidente em crime hediondo, ou seja,
não é reincidente específico.
Ora, cabe apurar a melhor interpretação da nova
redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019.
O revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa
que, para fins de progressão, o condenado por crime hediondo e equiparado
deveria resgatar 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Pacificou-se na
jurisprudência o entendimento de que a recidiva aqui exigida não era a
específica.
Analisando-se a nova redação dos incisos V e VII do
artigo 112 da LEP, verifica-se que o legislador tratou, de forma diferente, os
primários e os reincidentes, sem utilizar, em qualquer oportunidade, a
expressão “reincidente específico” ou equivalente.
De se observar, ainda, que os incisos III e V do mesmo
dispositivo legal exigem, para sua aplicação, duplo requisito, quais sejam,
primariedade e prática de crime praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa (25% - inciso III) e primariedade e prática de crime hediondo ou
equiparado (40% - inciso V). Assim, resta nítido que, se não preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos, os percentuais a serem aplicados passam a ser aqueles dispostos nos
incisos IV (30%) e VII (60%).
Assim, restou clara a intenção do legislador de exigir
maior tempo de cumprimento de pena do reincidente, específico ou não,
reservando ao agente primário, condenado por crime hediondo ou equiparado,
o resgate de 40% (ou 2/5) da pena para fins de progressão e 60% (ou 3/5)
para reincidentes.
A se admitir a interpretação defendida pela defesa do
agravante, restaria esvaziada a expressão “se for primário” constante do art.
112, V, da LEP, porquanto os reincidentes “comuns” receberiam o mesmo
tratamento dos primários, contrariando a “mens legis”, cuja intenção era
mesmo a de recrudescer a legislação.
Ora, se o legislador pretendesse aplicar o maior
percentual (60%) tão somente os reincidentes específicos, teria feito
expressamente, aliás como o fez na redação do artigo 83, V, do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos,
desde que: V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado
não for reincidente específico em crimes dessa natureza”.
Digno de nota a ampla divulgação sobre as propostas
do Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao denominado
"Pacote Anticrime", visando realizar significativas alterações legislativas em
diversos dispositivos legais, dentre eles a aplicação de maior rigor estatal para
fins de progressão de regime. Portanto, condicionar a aplicação do novo art.
112, inc. VI, da LEP, ao status de "reincidente específico' nada tem a ver com
a razão do legislador quando da edição de referidas leis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, deste Colendo Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS -EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 - ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO
DE QUE O SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO -IRRELEVÂNCIA - A LEI No 13.964/2019
NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0002060-37.2020.8.26.0521; Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. 09/05/2020).
E:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de regime
prisional - Sustenta que o reeducando não é reincidente específico na prática
de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais
benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE - O artigo 112 da LEP, com
redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os
agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente
cometido.
Agravo
improvido”
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154; Rel. Des. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito
Criminal, j. 14/02/2019).
Ainda:
“Agravo. Homologação de cálculo. Indeferimento de
retificação. Reincidência. Crime hediondo. Exigência de cumprimento de 60%
da pena. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para
progressão. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja
específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido” (TJSP, Agravo
de Execução Penal no 0000686-20.2020.8.26.0154, Rel. Des. Damião Cogan,
5a Câmara Criminal, j. 19/05/2020).
No mesmo sentido, desta Colenda 16a Câmara
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão
sobre o percentual aplicável de cumprimento de pena para a progressão de
regime prisional nos casos de crime hediondo. A incidência do percentual de
40% (2/5) de cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso V) exige a
primariedade do agente, de modo que o reeducando reincidente, específico ou
não, deverá cumprir 60% de pena para a progressão de regime (LEP, art. 112,
inciso VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0002102-86.2020.8.26.0521, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j.
02/06/2020).
Ainda:
“Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Sentenciado reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto
de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplicase apenas
aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado com o
objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de delitos praticados por
organizações criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles
equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência.
Interpretação teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo
aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de
3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime hediondo. Decisão
mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal no 0001804-
94.2020.8.26.0521, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
13025E32
11
16
Declarações
de Votos
OSNI ASSIS PEREIRA
1302C4CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006684-89.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.